Tribunal: TJMT
Processo: 1004399-92.2022.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004399-92.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARNEIRO & KLAUCK LTDA - ME - CNPJ: 10.427.653/0001-05 (APELANTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – MÉRITO –
CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL
–
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247/STJ –
TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em inépcia da
inicial quando verificada a descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa, com documentos suficientes ao seu manejo.

Nos termos da Súmula 247 do STJ,
“o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”
.

Comprovada a existência da dívida por meio de faturas que comprovam a utilização do cartão de crédito munido com memória de cálculo correspondente, é do réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou observado na espécie, pelo que a manutenção da sentença se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004399-92.2022.8.11.0037

APELANTE:

CARNEIRO & KLAUCK LTDA – ME

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto POR
CARNEIRO & KLAUCK LTDA – ME
,
contra sentença proferida pelo juízo da
3a Vara Cível de Primavera do Leste
/MT,
Dra.

Myrian Pavan Schenkel
, que nos autos da ação monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,

julgou procedente
a pretensão monitória, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor deR$27.279,15 (vinte e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e quinze centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a empresa apelante sustenta, preliminarmente, a inépcia da inicial, ao argumento de que a inicial veio desacompanhada de documentos que confiram o contrato vinculado ao cartão de crédito, apenas vinculados a abertura de conta corrente, e ainda não se encontra devidamente assinados por ambos os representantes da empresa recorrente, de modo que alega inexistir prova robusta capaz de garantir certeza, sendo, no seu entender, inviável a propositura da ação monitória.

De outro lado, a
ssevera que “
os únicos documentos juntados pelo Recorrido para tentar comprovar a existência do novo contrato, são telas sistêmicas, geradas unilateralmente pelo próprio Recorrido, não podendo assim, ter valor probandi algum, visto ser totalmente unilateral”
(sic).

Aduz que “
considerando que é dever do Autor, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, instruir a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, tem-se por necessária o reparo na referida Sentença, sendo a mesma julgada totalmente improcedente
” (sic).

Com tais considerações, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação monitória.

Contrarrazões ofertadas no Id. 159821675, em que a instituição recorrida rechaça os argumentos expendidos pela parte apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso manejado, mantendo-se
in totum
a sentença hostilizada, com majoração da verba honorária, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Preparo recolhido, conforme certidão carreada no Id. 160326651.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a presente ação objetiva a cobrança de valor devido, originada do contrato de abertura de conta de depósito e adesão a produtos e serviços pessoa jurídica (Id. 159819029), tendo a Instituição Financeira apelada juntado fatura de cartão de crédito com descrição das compras realizadas pela parte requerida, além de memória de cálculo correspondente a dívida cobrada (Ids. 159819032 e 159819033),
estando inadimplente quanto ao seu pagamento, restando um saldo devedor atualizado de R$27.279,15 (vinte e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e quinze centavos), em 26/05/2022
.

Devidamente citada, a empresa requerida apresentou embargos à monitória no Id. 159819049, com impugnação apresentada pela parte autora no Id. 159821659.

Em seguida, sobreveio a prolação da sentença hostilizada, cuja magistrada singular julgou procedente
a pretensão monitória, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito,o título executivo judicial no valor deR$27.279,15 (vinte e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e quinze centavos), acrescido dos consectários legais, conforme relatado alhures.

Inconformada, a apelante argui, preliminarmente, a inépcia da inicial, por falta dos documentos necessários para demonstrar o débito cobrado, e no mérito, requer a improcedência da ação monitória, ao argumento, em suma, que os documentos carreados aos autos são insuficientes para comprovar a dívida, porquanto, produzidos unilateralmente

Pois bem. Inicialmente, rechaço a preliminar de inépcia da inicial arguida pela parte apelante.

Isso porque, nos termos da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça,
“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Dessa forma, não há se falar em inépcia da
inicial onde a peça de ingresso descreve suficientemente os fatos que servem de fundamento ao pedido, inclusive, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa, com documentos suficientes ao seu manejo, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

Adentrando à celeuma, tem-se que o banco/apelado juntou aos autos cópia do contrato de abertura de conta de depósito e adesão a produtos e serviços pessoa jurídica (Id. 159819029), bem como a fatura de cartão de crédito com descrição das compras realizadas pela parte requerida, além de memória de cálculo correspondente a dívida cobrada (Ids. 159819032 e 159819033), que, no entanto, não foram especificamente impugnadas pela parte apelante, já que se limitou em aduzir irregularidades no manejo do feito monitório, afirmando se tratar de documentos insuficientes ao ajuizamento da presente ação.

Sem razões, contudo.

E conforme bem pontuado pela magistrada
a quo
,

“
a requerente demonstrou o fato constitutivo de seu direito, vez que, em sede de ação monitória, desincumbiu-se de seu ônus probatório mediante a apresentação de “início de prova de escrita”, consistente no contrato de abertura de conta corrente (devidamente assinado pelos requeridos), constando na segunda página a declaração de propósito em que há marcação em utilização de meios de pagamento sendo um deles o cartão de crédito (id n. 87655976 – Pág. 1/2), demonstrativos de débito, comprovando a contratação do mútuo
” (sic).

Nada obstante, oportuno ressaltar que compete à parte demandada comprovar suas alegações (CPC, art. 373, II), no entanto, não desconstituiu
a força monitória dos documentos apresentados pelo autor, não comprovado o pagamento do débito contratado e utilizado.

Desse modo, a documentação trazida pela cooperativa apelada é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a realização de compras via cartão de crédito gerando o saldo devedor ora cobrado, os quais não foram quitados pela demandada/apelante, preenchendo-se, assim, os requisitos do art.700 do CPC/15, em conformidade com a Súmula 247 do STJ já transcrita.

Em casos análogos, assim já decidiu esta Corte:

“AÇÃO MONITÓRIA– INÉPCIA DA INICIAL – SÚMULA 247/STJ – PRELIMINAR REJEITADA – APLICAÇÃO DO CDC – REVISÃO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO VALOR COBRADO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – ART. 702, §2o, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Inteligência da súmula 247 do STJ.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Consoante regra do §2o, do art. 702, do CPC, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, o que não ocorreu na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0001497-32.2017.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – REJEITADAS – QUESTÕES NÃO APRESENTADAS EM EMBARGOS MONITÓRIOS – NÃO CONHECIMENTO –
APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO, ACOMPANHADO DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA247 DO STJ
– ALEGAÇÃO DOS RÉUS DE EXCESSO DE ONEROSIDADE – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE VALOR QUE ENTENDEM CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO – ARTIGO 702, §§2o E 3o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se os apelantes atacam o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença. Não há nulidade na sentença que contém os elementos essenciais (relatório, o dispositivo que ampara a resolução das questões principais em que as partes lhe submeterem e os fundamentos, em que o juiz analisou as questões de fato e de direito), nos termos do artigo 489, I, II e III do CPC. As matérias apresentadas nas razões do recurso que não foram objetos de insurgência pelos apelantes quando da oposição dos embargos monitórios, não podem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e caracterização de supressão de instância. Conforme estabelece a Súmula 247 do STJ: “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação MONITÓRIA.” Nos termos do artigo 702, §§2o e 3o do CPC, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (§2o) e, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso (§3o). Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2oa 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2oe 3opara a fase de conhecimento.”
(N.U 0000466-02.2015.8.11.0029, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023